Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO VEÍCULO. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SINISTRO. FURTO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. SÚMULA 465 DO STJ. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. No caso dos autos inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide era de fato desnecessária a oitiva de testemunhas. Tendo em vista que havia informações suficientes para a formação da questão, mostra-se correto o imediato enfrentamento do tema, bem como o indeferimento da inquirição de testemunha desnecessária ao seu deslinde.
2. Aplica-se à relação jurídica as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação e o associado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor. Há entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça no sentido de que, por apresentar características semelhantes ao contrato de seguro, o contrato de proteção veicular deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro.
3. O Art. 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
4. É hipótese de incidência da Súmula no 465 do STJ, que assim dispõe: “Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.”.
5. A ausência de obrigação de indenizar ocorre apenas se a transferência significar aumento real do risco envolvido no seguro, mesmo que o veículo seja transferido sem comunicação prévia e ainda que exista previsão contratual.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação do autor. Preliminar rejeitada.